Tribunal: STM
Processo: 7000434-37.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ART 106, ALÍNEA A, DO CPPM. INFRAÇÕES PENAIS PERPETRADAS EM SITUAÇÕES DE TEMPO DIVERSAS E COM OBJETIVOS DIFERENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STM EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS JÁ NA FASE FINAL DO FEITO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Denúncia em desfavor de militar, imputando-lhe a prática, em tese, de 2 (dois) delitos tipificados no CPM. Recebimento parcial. Julgamento de recurso criminal o qual determinou o recebimento da Exordial em relação ao segundo delito, com o feito na sua fase processual final. II. As infrações penais foram praticadas em situações de tempo diversas e com finalidades diferentes. A reabertura da instrução criminal e consequente demora na sua conclusão vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo. III. A Decisão judicial de desmembramento do feito, à luz do art. 106, alínea a, do CPPM, deve ser mantida. IV. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000434-37.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, INTERPOSTO PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª
CJM, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000434-37.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO
FEITO. ART 106, ALÍNEA A, DO CPPM. INFRAÇÕES PENAIS
PERPETRADAS EM SITUAÇÕES DE TEMPO DIVERSAS E COM
OBJETIVOS DIFERENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO
STM EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS JÁ NA FASE FINAL DO
FEITO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Denúncia em desfavor de militar, imputando-lhe a prática, em tese, de 2
(dois) delitos tipificados no CPM. Recebimento parcial. Julgamento de recurso
criminal o qual determinou o recebimento da Exordial em relação ao segundo
delito, com o feito na sua fase processual final.
II. As infrações penais foram praticadas em situações de tempo diversas e com
finalidades diferentes. A reabertura da instrução criminal e consequente demora
na sua conclusão vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo.
III. A Decisão judicial de desmembramento do feito, à luz do art. 106, alínea a,
do CPPM, deve ser mantida.
IV. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, interposto pelo
Juízo da Auditoria da 7ª CJM, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000434-37.2024.7.00.0000
40001365945 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício Criminal interposto contra a Decisão proferida
pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, de 13 de junho de
2024, que determinou a separação dos processos nos autos da APM nº 7000137-
48.2023.7.07.0007, a que responde Fábio Alexandre Rodrigues da Silva pela prática, em tese,
do art. 251, caput e § 3º, por 2 (duas) vezes, e do art. 312, ambos do CPM (IPM nº 7000263-
50.2020.7.12.0012, evento 223, doc1).
Os fatos que deram ensejo à presente Ação Penal Militar tiveram como
elementos informativos colhidos nos autos do IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012,
instaurado mediante a Portaria nº 347-AAAJurd/Cmdo Fron ACRE/4º BIS, de 5 de outubro
de 2020, pelo Comandante do Comando de Fronteira, para fins de apurar se houve omissão
de informação por parte do 1º Sgt Fábio Alexandre Rodrigues da Silva, à disposição do 7º
BEC, no que diz respeito aos processos para promoção, realização de curso, nomeação para
cargo de Adjunto de Comando e de sua movimentação para o Comando de Fronteira
ACRE/4º BIS (IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012, evento 1, IPM1, fl. 11).
O Encarregado da Inquisa concluiu pela existência de indícios de crime,
previsto no art. 312 do CPM, que foi homologado pela autoridade militar competente (IPM nº
7000263-50.2020.7.12.0012, evento 4, IPMSOL1).
Após as diligências necessárias, o Promotor de Justiça Militar ofereceu a
Denúncia em desfavor do Militar pela prática, em tese, do art. 251, caput e § 3º, por 2 (duas)
vezes, e do art. 312, ambos do CPM, a qual foi recebida parcialmente no tocante à primeira
imputação, e rejeitada em relação à segunda imputação, com fundamento no art. 78, alínea a,
c/c o art. 30, alínea a, e com o art. 77, alínea e, todos do CPPM (APM nº 7000137-
48.2023.7.07.0007, evento 1, docs. 1 e 2).
Concomitante à instauração da APM nº 7000137-48.2023.7.07.0007, que seguiu
o seu trâmite normal, atualmente em fase de alegações escritas, foi interposto o competente
recurso, no qual esta Corte, em 4 de abril de 2024, deu-lhe provimento para desconstituir a
Decisão recorrida e receber a Denúncia em relação à imputação rejeitada inicialmente (APM
nº 7000137-48.2023.7.07.0007, eventos 171 e 184; IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012,
eventos 206, docs. 1 e 2; 216, docs. 1 e 2).
Ocorre que a Ação Penal Militar já se encontra na sua fase final, com as
Alegações Escritas já formuladas pelas Partes; e a tramitação do feito em relação ao segundo
fato delitivo se encontra na sua fase inicial (APM nº 7000137-48.2023.7.07.0007, eventos
171 e 184; IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012, evento 206, doc. 1 e 2).
Acrescente-se que, apesar de os fatos imputados ao Recorrido terem sido
investigados no mesmo IPM, que acarretou no oferecimento de uma mesma Denúncia para
ambos os delitos, em tese, praticados, houve um intervalo de aproximadamente 2 (dois) anos
entre eles (29 de dezembro de 2014 e 7 de março de 2017), no entanto, com finalidades
diferentes, sendo o primeiro para fins de promoção na carreira militar, já o segundo com o
intuito, em tese, de lograr movimentação para outra Unidade Militar (APM nº 7000137-
48.2023.7.07.0007, evento 1, doc. 1).
7000434-37.2024.7.00.0000
40001365945 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi aberta vista ao Presentante do Ministério Público Militar, que, em promoção
de 7 de junho de 2024, aditou a Denúncia para correção de erro material, retificou o rol de
testemunhas para alterar a 2ª testemunha e postulou a separação dos processos, na forma do
art. 106, alíneas a e c, do CPPM, em face da duração razoável do processo e com o binômio
eficiência probatória e economia processual (IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012, evento
221, PET1).
A Magistrada Federal, em Decisão proferida no dia 17 de junho de 2024,
deferiu o pleito ministerial, para, com fundamento no art. 106, alínea a, do CPPM, determinar
a separação dos processos e, considerando o recebimento da denúncia por este Tribunal,
determinar a autuação da competente ação penal militar. Ao final, recorreu de ofício, à luz do
art. 106, §§ 1º e 2º, do CPPM (IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012, evento 223, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, com a manutenção da Decisão vergastada (Recurso de Ofício Criminal nº 7000434-
37.2024.7.00.0000, evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, devendo ser
conhecido, à luz do art. 106, alínea a, e dos seus §§ 1º e 2º, do CPPM. No mérito, deve ser
desprovido o Recurso de Ofício, interposto pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM, pelas
razões abaixo.
Ressalte-se que as infrações criminais – art. 251, caput, e § 3º, por 2 (duas)
vezes, e art. 312, ambos do CPM – foram praticadas, em princípio, em situações de tempo
diferentes e ainda com intentos diversos.
Como bem ressaltou a Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da
7ª CJM, a Ação Penal Militar 7000137-48.2023.7.00.0000 se encontra na sua fase final, com
Alegações Escritas já formuladas pelas Partes, com a data do dia 19 de novembro de 2024,
para a sessão de julgamento.
Considerando que o fato imputado ao Acusado pela prática em tese do art. 312
do CPM na Denúncia somente foi recebido neste ano, no mês de abril, por esta Corte, em
sede de Recurso Criminal, não seria plausível que fosse apreciado na mesma ação penal
militar, em reverência a razoável duração do processo.
A separação dos processos é medida que se impõe, conforme já explanado
anteriormente, em razão de as infrações penais terem, em tese, sido perpetradas em situações
de tempo diversas, com um intervalo de aproximadamente 3 (três) anos, e sem contar que não
havia qualquer tangência entre ambas, porquanto por motivos diferentes.
A Decisão da Magistrada se encontra lastreada nos moldes do CPPM e da Carta
Magna, devendo ser mantida, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir, na
forma abaixo:
7000434-37.2024.7.00.0000
40001365945 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A APM teve seu regular seguimento no bojo do Proc. nº 7000137-48.2023.7.07.0007, que já
está na fase das diligências finais do art. 427, do CPPM, último estágio antes da apresentação
das alegações finais das partes e consequente julgamento.
Nota-se que os fatos envolvendo o 1º Sgt R1 FÁBIO ALEXANDRE apesar de terem sido
investigados no mesmo IPM, resultando no oferecimento de uma única denúncia a respeito de
ambos, foram praticados com um intervalo de pouco mais de dois anos (29 DEZ 2014 e 7
MAR 2017) e com objetivos diferentes, sendo o primeiro para fins de promoção na carreira
militar, enquanto o segundo se deu com a finalidade, em tese, de lograr movimentação para
outra Guarnição (Evento 1, IP-PROCE3, fls. 15/19 e 22 do pdf).
Logo, a hipótese dos autos se adéqua à autorização plasmada no art. 106, alínea ‘a’, do
CPPM, in literis:
Separação de processos
Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes
Vale ressaltar, ainda, que não há relação de interdependência a justificar a suspensão do
andamento do Proc. nº 7000137-48.2023.7.07.0007.
Ademais, o mencionado processo já está em avançado estágio, na fase do art. 427 do CPPM,
de modo que a reabertura da instrução processual e consequente demora na sua conclusão
não se coadunaria com o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc.
LXXVIII, da Constituição Federal).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido do MPM para, com fundamento no art. 106, alínea ‘a’, do
CPPM, determinar a separação dos processos, e, considerando o recebimento da denúncia
pelo E.STM, determinar a autuação da competente ação penal militar, que deve ser instruída,
além da denúncia e do seu aditamento (Evento 221), também com o acórdão proferido pelo
STM (Evento 216). (Recurso de Ofício nº 7000434-37.2024.7.00.000, evento 1, DEC1).
Trago à baila, jurisprudência acerca do tema, nesse mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. RELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 106,
ALÍNEAS “A” E “C”, DO CPPM. 1. A separação dos processos encontra amparo no art. 106,
alíneas “a” e "c", do Código de Processo Penal Militar, e atende ao Princípio da Razoável
Duração do Processo. 2. Quando a complexidade e a singularidade fático-jurídica tornam o
processo desafiador e prolongado, podendo prejudicar a celeridade se a instrução criminal
permanecer unificada, a decisão de separação é inquestionável, já que prioriza a celeridade e
a eficácia na entrega da decisão judicial. Recurso de Ofício a que se nega provimento.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
Recurso
de
Ofício
nº
7000837-
40.2023.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
8/2/2024, Data de Publicação: 27/2/2024).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
interposto pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM, mantendo inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365945v2 e do código CRC 5537a4f7.
7000434-37.2024.7.00.0000
40001365945 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 2/11/2024, às 21:9:25
7000434-37.2024.7.00.0000
40001365945 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR